Tribunal: TJSP
Processo: 1034514-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Apelação - Estabelecimento de Ensino – Dano Moral - Reconhecimento - Autora necessitando ingressar em juízo para o correto cumprimento do contrato - Afirmação de ser inadimplente – Fixação em R$ 5.000,00 - Apelo provido.
Apelação - Ausência de recolhimento correto do preparo - Intimação para depositar a parte faltante – Prazo decorrido sem cumprimento da determinação - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034514-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VALÉRIA LOPES TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
UNIVERSIDADE
BRASIL,
UNIESP
S/A
e
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da requerida e deram
provimento ao reclamo da autora.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1034514-89.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 47721 2/4
VOTO No 47.721
APELAÇÃO CÍVEL no 1034514-89.2019.8.26.0100
No 1a Instância: 1034514-89.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: VALÉRIA LOPES TAVARES
APDOS/APTES: UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A E FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Estabelecimento de Ensino – Dano Moral -
Reconhecimento - Autora necessitando ingressar em juízo para o
correto cumprimento do contrato - Afirmação de ser
inadimplente – Fixação em R$ 5.000,00 - Apelo provido.
Apelação - Ausência de recolhimento correto do preparo -
Intimação para depositar a parte faltante Prazo decorrido sem
cumprimento da determinação - Apelo não conhecido.
Valéria Lopes Tavares ajuíza ação de Obrigação de Fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais em desfavor de Universidade Brasil, Uniesp S.A
e Fundação Uniesp de Teleducação, que foi julgada parcialmente procedente ficando
condenadas as requeridas na quitação integral do débito decorrente do contrato de
financiamento e, afasta o dano moral.
Não se conformando apela a autora, pretendendo vê-lo admitido. Também
crê na necessidade de alteração da verba honorária.
As requeridas também apelam pedindo a modificação a sentença e a
improcedência da ação.
Os recursos foram devidamente processados.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1034514-89.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 47721 3/4
O apelo das requeridas não é conhecido.
Com efeito, foi determinado que elas efetuassem a complementação do
preparo fls. 464 -, porém não cumpriram esta determinação fls. 466-, sendo certificado
o descumprimento.
Em decorrência do não pagamento daquela importância o apelo não é
conhecido.
A autora pugna pelo reconhecimento do dano moral.
Maria Celina Bodin de Moraes, em sua obra Danos à Pessoa Humana1,
preleciona em torno da conceituação de dano moral: “ normalmente, o que nos humilha,
ofende, constrange, o que nos magoa profundamente, é justamente o que fere a nossa
dignidade”.
A questão posta é a seguinte: estariam os referidos elementos presentes?
Com o devido respeito a entendimento diverso, acredito ser possível reconhecê-los.
A autora necessitou ingressar em juízo para solucionar a questão. Durante
todo o tempo de tramitação da ação, ficou constando como inadimplente, pois a requerida
não cumpriu sua obrigação.
Há um fato que a atinge de maneira grave, e em consequência, há
viabilidade do dano moral.
Fixo-o em R$ 5.000,00, que atende ao caso.
A atualização deste valor será efetuada utilizando a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e o termo inicial é data do seu reconhecimento. Os juros de hum por
cento incidem a partir do ajuizamento da ação.
Com a admissão do dano moral, é alterada a sucumbência. Arcará a
requerida com a integralidade das custas e despesas processuais. Honorário de Advogado
1 Editora Renovar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1034514-89.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 47721 4/4
em 11% sobre o valor da condenação.
Isto posto, não conheço do recurso da requerida e dou provimento ao
reclamo da autora.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator